Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL - CPF: 825.436.741-87 (AGRAVANTE), P. G. A. - CPF: 066.349.091-05 (AGRAVANTE), MARIELA BERNARDES DO AMARAL - CPF: 038.316.891-05 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA RIBEIRO BERNARDES DO AMARAL - CPF: 038.317.251-95 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (AGRAVADO), CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL - CPF: 825.436.741-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LITISCONSORTES ATIVOS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - COBRANÇA PROPORCIONAL A SOMENTE UM DOS AUTORES DO VALOR TOTAL DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINA LIMA VERDE GUIMARÃES DO AMARAL e Outros
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1039287-12.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
, indeferiu a assistência judiciária gratuita em favor de todas as autoras/ora agravantes, bem como o pedido de pagamento proporcional das custas.

Para tanto, falam que a ação tem por objetivo a quitação dos contratos firmados pelo falecido Ricardo Luiz do Amaral junto às requeridas, ora agravadas, haja visto ter sido contratado o seguro prestamista.

Narram que, ao distribuir a ação, deixaram claro que a requerente Carolina era casada com o
de cujus
em regime de separação total de bens e que as demais autoras/agravantes são filhas do falecido, estudantes e menores de idade e, portanto, não auferem renda.

Dizem que, não obstante, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita de todas as agravantes, bem como o pagamento proporcional das custas judiciais, sob o fundamento de que a primeira autora (Carolina) possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ressaltam que, em havendo multiplicidade de autores, o juiz deve levar em consideração o valor que cada um deve desembolsar para o pagamento das custas, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é pessoal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 118207457.

Contraminuta apresentada à id. de n. 124786189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante Carolina, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo, a ponto de justificar a concessão da benesse requerida.

Da atenta leitura da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2021, colacionada aos autos à id. 117208495, constata-se que, nem de longe, a agravante Carolina pode ser considerada hipossuficiente.

É que, além de possuir patrimônio (bens e direitos) considerável, consta a informação de que ela recebeu valores expressivos referentes à rendimentos isentos e não tributáveis – Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado (R$ 113.953,59); o que, por si só, demonstra a sua capacidade de asusmir as despesas da demanda.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante Carolina não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária, o que, por ausência de previsão legal, ainda impede o fracionamento proporcional das custas, que devem ser por ela suportadas de forma integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022